Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722265-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDOS: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME, RUAN HEBERT DAS NEVES ATAIDE, AILSON ALMEIDA DOS SANTOS, EZILENE CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. ÚLTIMA CITAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. RELATOS INSUFICIENTES PARA AFERIR CONDIÇÕES DO IMÓVEL NA DATA DA ENTREGA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do §1o do art. 231 do CPC, “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”. Inércia da parte não pode ser confundida com cerceamento de defesa. 1.1. Além disso, decisão que define não realização de audiência de conciliação ou de mediação (artigo 334, CPC) é impugnável por agravo de instrumento. Não interposto o recurso cabível, preclusa a impugnação. De qualquer forma, fato de o juiz não designar audiência de conciliação e mediação não impede às partes buscar, em qualquer tempo, eventual autocomposição. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. “A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados” (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. E conforme o art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o onus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2.2. Em cobranca de despesas alegadamente efetuadas para reparo de danos no imóvel imputados a locatario, nao basta afirmacao da existencia de avarias no imovel; necessaria a efetiva demonstracao do estado do bem ao inicio e ao termino da locacao. 3. Este Tribunal firmou posicionamento no sentido de ser de suma importância a realização de vistoria inicial e final para tornar possível a constatação de que os alegados danos ocorreram durante a relação locatícia. Precedentes. 3.1. No caso, não há laudo de vistoria inicial, nem imagens do imóvel que demonstrem o seu estado quando da entrega para a locatária e os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução não são suficientes para comprovar as condições do bem no início da relação contratual. 3.2. Não comprovado fato constitutivo do direito da apelada/autora, deve ser tido como improcedente o pedido de ressarcimento de eventuais gastos decorrentes de reparos realizados no imóvel (art. 373, I do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, do CPC, e 23, incisos III e V, da Lei 8.245/91, afirmando que o imóvel foi entregue ao locatário em perfeitas condições para o uso a que se destinava, tendo ele assumido a obrigação contratual de devolvê-lo no mesmo estado de conservação, sob pena de indenizar a parte locadora. Argumenta que houve expressa concordância de todos, inclusive dos fiadores. Assevera que a vistoria inicial é dispensável, pois o ex-locatário declarou ter recebido o imóvel em perfeitas condições de uso. Enfatiza que logrou demonstrar o dano material sofrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, e 23, incisos III e V, da Lei 8.245/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consta dos autos “Termo de vistoria imediatamente após imissão na posse decorrente de ação de despejo” confeccionado unilateralmente pela apelada/autora no dia 25/05/2022 (ID 49545211). No entanto, não há nos autos laudo de vistoria realizada no início da locação, parte integrante do contrato (Cláusula VII), nem imagens do imóvel para identificar o estado de conservação na data em que foi entregue para a locatária [...] Observa-se que no orçamento apresentado pela apelada/autora há materiais e mão de obra referentes a colocação de piso (“cer 50x50 branco”, “porcelanato 80x80 avorio”, “rejunte porcelanato”, “remoção de 130m2 piso já existente” e “assentamento de porcelanato”), a manutenção elétrica (“cabinho flex” azul e vermelho e “elétrica das 3 sobrelojas”) e a forro de gesso (“gesso”), estrutura que não havia no imóvel quando entregue para a locatária, segundo as testemunhas RICARDO e IVANILDO (Orçamento – ID 49545209). Há também no orçamento louças para banheiro, identificadas como “bacia conv saveiro br”, “lavatório p coluna saveiro” e “coluna p/ plavatório saveiro” (ID 49545209), sendo que a vistoria realizada após a imissão na posse aponta apenas deteriorações decorrentes de seu uso normal (“manchas de uso”) e não é possível verificar danos nesses itens nas fotografias que acompanham o Termo de Vistoria final [...] Logo, não havendo elementos suficientes a atestar o estado de conservação do imóvel antes da relação locatícia, tenho como não comprovado fato constitutivo do direito da apelada/autora CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME (locadora), razão de dever ser tido como improcedente o pedido de ressarcimento de gastos para reparo de alegados danos no imóvel locado (art. 373, I do Código de Processo Civil)” (ID. 51967013). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016